Tribunal: TJMT
Processo: 1006890-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006890-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (AGRAVANTE), MAXCIMILIANO MENDES NASCIMENTO - CPF: 557.555.771-53 (AGRAVADO), SILVANA BITTENCOURT NASCIMENTO - CPF: 630.617.081-20 (AGRAVADO), YAN BITTENCOURT NASCIMENTO - CPF: 042.255.221-64 (AGRAVADO), MARCIO NASCIMENTO - CPF: 052.081.651-04 (AGRAVADO), MINIMAX MINERACAO LTDA - CNPJ: 37.436.995/0001-48 (AGRAVADO), M. NASCIMENTO - EPP - CNPJ: 05.940.056/0001-40 (AGRAVADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), JOSE VIEIRA JUNIOR - CPF: 156.362.161-49 (ADVOGADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), JOSE VIEIRA JUNIOR - CPF: 156.362.161-49 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBAGOS À EXECUÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – NOVA PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO DOS BENS INDISPONIBILIZADOS EM TUTELA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – ÔNUS DE APRESENTAR OS VEÍCULOS PENHORADOS DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O efeito suspensivo concedido aos Embargos à Execução inviabiliza nova penhora de bens.

É do devedor o ônus de apresentar os bens indisponibilizados para que sejam avaliados.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1006890-86.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Poconé que, em Ação de Execução, negou pedido de fixação dos honorários de sucumbência para fase de cumprimento de sentença, a fixação de multa pela prática pelos Executados de atos atentatórios à dignidade da Justiça, a penhora ou indisponibilidade da Fazenda Quatro Estações, constantes das Matrículas no 90.550, no 94.515, no 94.516, e no 94.655, a penhora ou indisponibilidade das lavras garimpeiras em nome de Marcio Nascimento, bem como a intimação de Yan Bitencourt Nascimento, Márcio Nascimento e M. Nascimento para que informem a localização dos veículos indisponíveis, tendo deferido apenas a avaliação dos bens que já garantem o juízo.

O agravante alega que não se trata de nova penhora, mas sim de reforço, o que é permitido pelo art. 919, §5o do CPC e que é responsabilidade dos executados apresentar os bens que foram indisponibilizados e tutela de urgência.

Requerem a penhora ou indisponibilidade dos seguintes bens
: a) dos imóveis rurais que compõem a Fazenda Quatro Estações, constantes das Matrículas n.os 90.550 , com 63,8134 ha. (ID. 73906648, PÁGS. 27/31), 94.515, com 99,7212 ha. (ID. 73906648, PÁGS. 32/36), 94.516, com 99,8390 ha. (ID. 73906648, PÁGS. 37/40) e 94.655, com 99,0000 ha. (ID. 73906648, PÁGS. 41/43), do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, registrados em nome do Agravado MÁRCIO NASCIMENTO (CPF 052.081.651- 04); b) dos DIREITOS E AÇÕES concernentes aos Processos de Lavra Garimpeira junto ao DNPM, em nome do Agravado MÁRCIO NASCIMENTO (CPF 052.081.651-04), devidamente indicados no petitório que gerou a decisão agravada (doc. 03)
; assim como que seja terminada a intimação dos Agravados para indicarem a localização dos veículos sujeitos à penhora e avaliação.

Contraminuta apresentada no Id n. 127841154.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra decisão que negou pedido de fixação dos honorários de sucumbência para fase de cumprimento de sentença, a fixação de multa pela prática pelos Executados de atos atentatórios à dignidade da Justiça, a penhora ou indisponibilidade da Fazenda Quatro Estações, constantes das Matrículas no 90.550, no 94.515, no 94.516, e no 94.655, a penhora ou indisponibilidade das lavras garimpeiras em nome de Marcio Nascimento, bem como a intimação de Yan Bitencourt Nascimento, Márcio Nascimento e M. Nascimento para que informem a localização dos veículos indisponíveis, proferida nos seguintes termos:

Primeiramente, importante frisar que fora concedido o efeito suspensivo a presente execução por força dos embargos opostos (no 1000188-40.2022.8.11.0028), uma vez que este juízo entendeu que a ação principal encontrava-se garantida.

Quanto aos pedidos de fixação de honorários e multa, consta decidido de forma expressa na decisão retro que “Consigno que os demais pedidos serão analisados após o exercício do contraditório pelo executado.” A defesa está sendo exercida pelos executados nos autos no 1000188-40.2022.8.11.0028 e ainda NÃO FORAM ANALISADOS, motivo pelo qual, DEIXO de analisar os referidos argumentos.

No mesmo sentido, aplica-se as demais questões alegadas em sede de embargos, quanto a ausência de patrimônio ou de atividade remunerada, as quais são matéria da ação em apenso.

Quanto ao art. 919, §5o do CPC este prevê que:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

[...]

§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.

Ao contrário do que argumenta o exequente, o referido artigo admite apenas a SUBSTITUIÇÃO, REFORÇO e REDUÇÃO e não a efetivação de NOVA PENHORA, como pretende em relação Fazenda Quatro Estações e as lavras garimpeiras.

Por força do processo em apenso, a ação principal encontra-se SUSPENSA.

A indisponibilidade dos bens decretada na decisão retro garante suficientemente o direito do credor, enquanto não há o trânsito em julgado dos embargos à execução.

O artigo acima mencionado não autoriza a realização da penhora após a concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual, ao menos por ora, apenas as INDISPONIBILIDADES serão mantidas.

Contudo, possível sua avaliação.

Para tanto, expeça-se mandado de avaliação dos bens de matrícula matrículas no 6.106, 6.516 e 7.122, do Cartório de Registro de Imóveis de Poconé/MT, bem como de 50% do imóvel rural da Matrícula 107.505, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT.

Do auto de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu advogado (arts. 272 e 273 do CPC), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio.

Quanto a localização dos veículos, cabe ao exequente diligenciar em busca do seu direito, não havendo provas ou sequer relato de que tenha efetivado diligencias em busca do veículos, motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido de intimação dos executados.

Contudo, sendo localizados os veículos constritos DEFIRO desde já a sua avaliação, devendo ser expedido mandado para tanto.

Ademais, aguarde-se trânsito em julgado dos embargos, uma vez que a execução está SUSPENSA.

Conforme enuncia o §5o do art. 919 do CPC, a concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.

Neste caso, o agravante pede a constrição de bens e direitos dos agravados arguindo que se trata de reforço de penhora e por isso não está impedido pelo efeito suspensivo concedido nos Embargos à Execução. No entanto, do mesmo modo que a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1000355-44.2022.8.11.0000, citado pelo agravante, concluiu que não há como verificar a existência de excesso de penhora a fim de liberar os bens indisponibilizados em tutela de urgência, também não é possível ainda, antes da avaliação, saber da necessidade de reforço da penhora e, por esse motivo, o pedido de restrição neste momento processual se caracteriza como nova penhora, o que é impedido pelo disposto no citado artigo de lei.

Quanto ao dever de localizar os veículos que foram indisponibilidade na tutela de urgência, o credor já fez a parte que lhe cabia que era indicar e comprovar a propriedade dos bens, deferida a constrição, é dever do devedor apresentar os bens para avaliação, a partir do momento em que forem intimados para esse ato.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar que o agravado seja intimado a fim de apresentar os veículos objeto da restrição em tutela de urgência, para que possam ser avaliados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022